Tribunal: STF
Processo: HC 196879
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Firmino, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 637.052/SP.
    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Os impetrantes dizem ser o caso de  mitigação  do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Aduzem, para tanto, ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Narram que o paciente é diabético e hipertenso, de forma que integra o grupo de risco da Covid-19.
    Ademais, alegam que o paciente seria
    “o único responsável financeiro e pelos cuidados da mulher enferma, que sofre de hipertensão, cirrose hepática, diabetes não controlada e esplenomegalia (é pessoa com deficiência), bem como das filhas menores do casal, de apenas 5 e 11 anos de idade.”
    Requereram, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída pela modalidade domiciliar.
    Em 15/1/21, a Presidência deste STF solicitou informações ao juízo de origem que foram devidamente prestadas.
    Por intermédio de petição incidental a defesa noticiou o falecimento da esposa do paciente, tornado-o único responsável pelos cuidados de suas duas filhas menores, as quais possuem 5 e 11 anos de idade.
    Na visão dos impetrantes o paciente se enquadraria “nos exatos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal”.
    Reiteraram, assim, o acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Em 3/2/21, indeferi a liminar.
    Oficiei ao juízo de primeiro grau para que informasse sobre a atual condição de saúde do paciente, bem como se o local onde ele se encontra custodiado oferece condições ao seu tratamento e atende aos protocolos sanitários contra Covid-19 para aqueles que integram o grupo de risco.
    Destaco da resposta apresentada pela Secretaria de Administração Penitenciária, motivada pelo referido Ofício, o seguinte trecho:
    “Em 04/02/2021, o paciente foi submetido a avaliação de enfermagem e conforme relatório de atendimento o paciente está em uso de medicação contínua para tratamento de hipertensão e diabetes sem intercorrências. Ao exame clínico não apresentou anormalidades. No momento o paciente aguarda agendamento de consulta de rotina com a especialidade de dermatologia e endocrinologia.
    Outrossim informo que esta unidade prisional apresenta condições de proporcionar a devida atenção à saúde do acautelado, bem como atende aos protocolos sanitários contra COVID-19 para custodiados que integram o grupo de risco.”
    A douta PGR manifestou-se pela denegação do writ, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
    I – IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE MANDAMUS EM TRIBUNAL SUPERIOR. WRIT ORIGINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    II – TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
    III – COVID-19. PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL APRESENTA CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR OS DEVIDOS CUIDADOS À SAÚDE DO ACAUTELADO, BEM COMO DE QUE ATENDE AOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS CONTRA A PANDEMIA. 
    IV – ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 
    PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 637.052/SP, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, além do risco de reiteração delitiva.
    Vide as informações prestados pelo magistrado de primeira instância:
    “[A] quantidade de drogas, aproximadamente 30 quilogramas de cocaína apreendidas e os maus antecedentes do denunciado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 45/54), indicam maior periculosidade do agente.”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva.” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    No tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, em razão da pandemia da COVID-19, restou demonstrado nos autos que a “unidade prisional apresenta condições de proporcionar a devida atenção à saúde do acautelado, bem como atende aos protocolos sanitários contra COVID-19 para custodiados que integram o grupo de risco.” Desse modo, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese da Lei nº 13.257/16, que visa tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que o acusado é pai de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso VI, sendo necessário a efetiva demonstração de que seja o único responsável por essa incumbência, o que não logrou êxito a defesa em demonstrar, tal como referido pela douta PGR:
    “No que concerne à necessidade de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destaca-se recente precedente da Segunda Turma dessa Corte Suprema no Habeas Corpus nº 165.704/DF, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as pessoas que se encontram presas e que têm sob a sua única responsabilidade deficientes e crianças. Esta a ementa do julgado: 
    ‘Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. (HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/02/2021).’”
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente